Tribunal: TJSP
Processo: 0050677-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação inibitória c/c indenizatória – Apelação contra sentença de improcedência - Feito que versa sobre contrato de distribuição – Competência material recursal, antes da Resolução no 920/2024, vigente a partir de 07.03.2024, era da Segunda Subseção de Direito Privado da Corte, para a qual fora distribuído o recurso, por prevenção a agravo de instrumento tirado de decisão

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação inibitória c/c indenizatória – Apelação contra sentença de improcedência - Feito que versa sobre contrato de distribuição – Competência material recursal, antes da Resolução no 920/2024, vigente a partir de 07.03.2024, era da Segunda Subseção de Direito Privado da Corte, para a qual fora distribuído o recurso, por prevenção a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória proferida no mesmo processo, julgado por aquele colegiado em 2018 – Resolução, que trouxe para as Câmaras Empresariais a competência material para julgamento de feitos que têm por objeto contrato de distribuição, não afasta a prevenção em relação a recursos distribuídos anteriormente para outras Câmaras, materialmente competentes para o julgamento antes da resolução - Precedentes - Processo, entretanto, que já veio encaminhado pela 15a Câmara de Direito Privado, integrante da Segunda Subseção, que entendeu ser das Câmaras Empresariais a competência para julgamento do processo – Dúvida de competência suscitada – Remessa ao Grupo Especial de Direito Privado determinada